Tribunal: TCU
Processo: 019.685/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 45/2024 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3416/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 019.685/2024-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abraao Alves Pinheiro (XXX.290.352-XX); Adjeison Sebastiao da Silva (XXX.205.234-XX); Adrian Mean (XXX.631.188-XX); Adriana Marques Pinto (XXX.708.880-XX); Adriane da Silva Paula (XXX.826.820-XX); Adriano Augusto Boquady Alves (XXX.404.141-XX); Adriano Fonseca da Rocha (XXX.102.087-XX); Adriano Nonato Cruz de Souza (XXX.555.845-XX); Adriano da Silva Nunes (XXX.953.000-XX); Adriele Isabel Lovatto da Silva (XXX.048.120-XX); Adrine da Silva Rocha Ramires (XXX.009.710-XX); Afranio Marcos Ferreira do Nascimento (XXX.749.834-XX); Agatha Martins Pereira e Souza (XXX.737.756-XX); Ala Braulio Dias Freire (XXX.418.705-XX); Alan Bessa Gomes Peixoto (XXX.426.143-XX); Alan Moreira Antunes (XXX.563.217-XX); Alaor Donato dos Santos Junior (XXX.612.886-XX); Alberto de Souza Junior (XXX.018.727-XX); Alessandra Gabriele Soares Altenhofen (XXX.572.670-XX); Alessandro Gomes da Silva (XXX.711.385-XX); Alexandra de Almeida Walter (XXX.521.899-XX); Alexandre Fabian Guedes (XXX.720.447-XX); Alexandre Machado de Almeida (XXX.775.800-XX); Alexandre de Souza de Freitas (XXX.200.820-XX); Aline Branco (XXX.198.720-XX); Aline Daiane Domingos da Silva (XXX.204.130-XX); Aline Felicio Bueno Ingrassia (XXX.114.200-XX); Aline Malaquias de Oliveira (XXX.543.190-XX); Aline Zolmira Giuliani de Campos (XXX.978.410-XX); Aline de Souza Zimke (XXX.354.130-XX); Allan Guerra Macedo (XXX.822.204-XX); Allan Jhones Pereira Cardoso (XXX.192.816-XX); Aloisio dos Santos Mota (XXX.300.607-XX); Alvaro Matheus Bravo Pita (XXX.345.858-XX); Alvaro Sergio de Souza Junior (XXX.058.297-XX); Amanda Briggs da Silva (XXX.021.447-XX); Amanda Rodrigues de Freitas (XXX.410.410-XX); Ana Beatriz Tizuko Mochida Maia (XXX.800.507-XX); Ana Beatriz de Jesus (XXX.790.397-XX); Ana Carla Santos da Silva (XXX.723.353-XX); Ana Carolina Balarin de Andrade (XXX.692.539-XX); Ana Carolina Wagner (XXX.299.339-XX); Ana Carolina de Paula Nunes Pinto (XXX.132.107-XX); Ana Clara Bastos Rigo (XXX.386.890-XX); Ana Flavia de Lima Candian (XXX.560.116-XX); Ana Julia Oliveira da Silva (XXX.103.888-XX); Ana Karolina Nogueira Sabbatini Passos (XXX.120.901-XX); Ana Luiza Ferreira Leal da Costa (XXX.372.437-XX); Ana Luiza da Silva Rodrigues Neres (XXX.158.751-XX); Ana Paula Ferreira de Magalhaes (XXX.528.087-XX); Ana Paula Pinto Godoy (XXX.212.920-XX); Anderson Barbosa Teixeira (XXX.510.348-XX); Anderson Coelho de Assis (XXX.840.756-XX); Anderson Oliveira da Silva (XXX.076.158-XX); Anderson da Cruz Lemos (XXX.072.427-XX); Andre Agner da Luz Siben (XXX.713.259-XX); Andre Alves do Carmo Rodrigues de Almeida (XXX.015.947-XX); Andre Cysneiros Landim Barbosa de Melo (XXX.502.774-XX); Andre Luis de Oliveira Cardoso Coelho (XXX.687.134-XX); Andre Morais Portela (XXX.127.285-XX); Andre Phylippe Dantas Barros (XXX.384.804-XX); Andre Vieira da Silva (XXX.977.785-XX); Andrea Santos Carvalho (XXX.335.240-XX); Andrea dos Santos (XXX.256.920-XX); Andreia Cristiane Costa da Silva (XXX.856.220-XX); Andreia Klemberg Goularte Fontoura (XXX.186.290-XX); Andreia Soares (XXX.812.270-XX); Andressa Cristiane Brandao Vieira (XXX.470.470-XX); Andressa Moreira da Silva (XXX.996.410-XX); Andrey Felipe de Freitas (XXX.468.408-XX); Anelise Doro Carrico (XXX.961.600-XX); Anelise Magalhaes da Fe Rocha (XXX.015.850-XX); Angela Lautert Monteiro (XXX.351.020-XX); Angela da Silva Mendes (XXX.303.120-XX); Angelica Martins Medeiros (XXX.824.960-XX); Angelita Maciel de Oliveira (XXX.482.250-XX); Angelita Maciel de Oliveira (XXX.482.250-XX); Anna Carolina Brum Portilho Martinez (XXX.128.430-XX); Anna Paula de Carvalho Garcia (XXX.910.647-XX); Annicele da Silva Andrade Gameiro (XXX.175.618-XX); Antonella Cabrini de Lima (XXX.299.590-XX); Antonio Clarindo Oliveira de Souza (XXX.132.702-XX); Antonio Marcos Moreira Zanon (XXX.284.490-XX); Antonio Paulo dos Santos Filho (XXX.196.317-XX); Ariadne Rochiane Peres da Costa (XXX.951.110-XX); Ariel Kley dos Santos Chaves (XXX.529.940-XX); Aristides Fraga Neto (XXX.161.397-XX); Artemas Gouveia Xavier (XXX.772.184-XX); Artur Lima da Silva Filho (XXX.923.134-XX); Artur da Silveira Ferreira (XXX.541.957-XX); Barbara Amorim Oliveira (XXX.495.710-XX); Barbara Reis Krammer (XXX.082.240-XX); Beatriz Amorim Silva (XXX.069.907-XX); Ben Hur Ribeiro Pacheco (XXX.236.700-XX); Bernardo Correa Barreto (XXX.953.397-XX); Bianca Rocha da Silva (XXX.586.850-XX); Bianca Sayuri Illana Obara (XXX.155.600-XX); Bianca de Negri Souza (XXX.067.610-XX); Bianca do Espirito Santo Lima (XXX.464.468-XX); Brenda Emelin Rodrigues dos Santos (XXX.676.310-XX); Brenda Reimundo Netto (XXX.248.890-XX); Breno Raiher Rosendo da Silva (XXX.684.297-XX); Brian Mello do Nascimento (XXX.856.977-XX); Bricio Cunha Fagundes (XXX.189.055-XX); Bruna Berno Motke (XXX.745.010-XX); Bruna Gomes Carvalho (XXX.041.030-XX); Bruna Lillinn de Oliveira Lee (XXX.640.787-XX); Bruna Luciano Farias (XXX.898.850-XX); Bruna Pereira dos Santos Ferreira (XXX.981.460-XX); Bruno Brazil Vasconcellos (XXX.985.560-XX); Bruno Cassimiro da Silva (XXX.177.977-XX); Bruno Fernandes Oliveira (XXX.869.800-XX); Bruno Humberto Rodrigues Palma (XXX.526.137-XX); Bruno Jardim Pedrosa (XXX.451.211-XX); Bruno Marques dos Anjos (XXX.253.447-XX); Bruno Ricardo Frota da Silveira (XXX.863.177-XX); Bruno Siqueira Soares (XXX.672.589-XX); Bruno do Nascimento Ribeiro (XXX.585.823-XX); Caline Mara Magaldi Cruz (XXX.071.190-XX); Camila Almeida Cardoso (XXX.107.420-XX); Camila Bueno de Castro (XXX.595.681-XX); Camila Cabral de Barros (XXX.634.280-XX); Camila Lacourt de Menezes (XXX.227.880-XX); Camila Moreira Carlos (XXX.912.760-XX); Camila Stefani da Silva Luz (XXX.098.960-XX); Camila Thiel (XXX.902.110-XX); Camila Vieira Ruas (XXX.149.078-XX); Caren Elizangela Santiago Mendonca (XXX.974.304-XX); Carina Pinto dos Santos (XXX.937.990-XX); Carine Lucena Rech (XXX.355.570-XX); Carl Mensch (XXX.897.230-XX); Carla Cristina Lumertz (XXX.125.930-XX); Carla Graciele de Oliveira Pereira (XXX.668.150-XX); Carla Leticia Rigo Grzybowski (XXX.884.730-XX); Carla Silvana Flores Luiz (XXX.506.090-XX); Carlos Eduardo Diaz Jacques (XXX.564.950-XX); Carlos Fabiano de Melo Siebert (XXX.133.780-XX); Carlos Mateus Pinheiro Filho (XXX.347.060-XX); Carlos Matheus Rodrigues da Costa (XXX.923.726-XX); Carol Pereira Santos (XXX.386.860-XX); Carolina Kalil (XXX.110.370-XX); Carolina Mariano Domingues da Silva (XXX.586.307-XX); Carolina Martins Carvalho (XXX.747.560-XX); Carolina Pinto de Aguiar (XXX.653.040-XX); Carolina Rosa Santos (XXX.550.117-XX); Carolina da Silva Cardoso (XXX.563.200-XX); Carolina de Lourdes Oliveira Cruz e Silva (XXX.311.702-XX); Caroline Coelho de Fraga (XXX.469.960-XX); Caroline Fumagalli Botona (XXX.182.120-XX); Caroline Volpato Selbach (XXX.537.230-XX); Caroline da Silva Carvalho (XXX.245.340-XX); Caroline dos Santos Brasil Conceicao (XXX.049.120-XX); Cassiane de Castro Cardoso (XXX.206.370-XX); Cassio Leandro Marcal Lemos (XXX.699.560-XX); Cassio Rostande Fischoeder (XXX.140.740-XX); Catharina Kessler Vila (XXX.071.658-XX); Catia Pacheco Goncalves de Oliveira (XXX.414.690-XX); Catia Regina Reichert da Silva (XXX.595.560-XX); Catiele Fonseca Rodrigues de Aguiar (XXX.751.280-XX); Cecilia da Fonseca Gomes (XXX.458.700-XX); Cibele Borges Mendonca (XXX.920.470-XX); Cintia Rejane Rodrigues (XXX.884.460-XX); Cintia Vieira Almeida (XXX.926.520-XX); Claudete Ancelmo da Silva (XXX.812.220-XX); Claudia Monster Martins (XXX.712.500-XX); Claudia Rejane Ferreira Fernandes (XXX.801.520-XX); Claudia de Oliveira Davila (XXX.515.930-XX); Claudinete Gomes dos Santos (XXX.400.610-XX); Claudio Antonio Guzansky Rocha (XXX.010.298-XX); Claudio Vitor Maquine Salvador (XXX.027.766-XX); Cristiane Pilar Coelho (XXX.060.010-XX); Cristiani Pereira (XXX.365.270-XX); Cristiano Silva Sasse (XXX.519.830-XX); Cristiele Arbelo Santos Miranda (XXX.823.220-XX); Cristiele Figueiredo Nunes (XXX.113.320-XX); Cristina Knevitz Rodrigues (XXX.535.830-XX); Cristina Martino da Silva (XXX.309.420-XX); Daiane Karen Silva de Moraes (XXX.227.400-XX); Daiane da Silva Marra (XXX.940.320-XX); Daiani Bomm (XXX.921.789-XX); Dalton da Silva Ferreira (XXX.948.294-XX); Dalva Adelir Salazar Fett (XXX.822.140-XX); Daniel Andrade de Oliveira (XXX.478.538-XX); Daniel Campos Rodrigues (XXX.975.120-XX); Daniel Vieira Batista (XXX.706.317-XX); Daniela Caetano Bruno (XXX.943.247-XX); Daniela Meneguel Toniolo (XXX.715.320-XX); Daniela Rosa Ferreira de Anselmo (XXX.893.127-XX); Daniela Santos da Silva (XXX.380.140-XX); Daniele Almeida Anelhe (XXX.573.347-XX); Daniele Martins Vargas (XXX.136.160-XX); Daniele Peres Portes Miranda (XXX.692.810-XX); Daniele da Rosa e Rosa (XXX.126.460-XX); Daniele dos Santos Pompeo (XXX.328.130-XX); Danyelly Nobre Pereira (XXX.769.580-XX); Dardania Sanches de Souza (XXX.844.460-XX); Darice Cocco Rodrigues (XXX.358.010-XX); Davenir Rosario da Silva (XXX.563.260-XX); Davi Gadelha Oliveira Silva (XXX.196.373-XX); Davi Porto Figueiredo (XXX.840.713-XX); Davi Teixeira Lessa (XXX.546.027-XX); Debora Calixto Araujo (XXX.195.886-XX); Debora Martins Tentardini (XXX.961.120-XX); Deise Cristine Soares (XXX.754.780-XX); Denis Francisco dos Santos (XXX.027.178-XX); Denis Otavio Hoy (XXX.941.560-XX); Denise Barboza Massoco (XXX.642.060-XX); Denise Kraemer Mendes (XXX.519.830-XX); Denise Pacheco Caurio (XXX.811.500-XX); Denise Pimentel da Silva (XXX.185.630-XX); Derek Gomes Leite (XXX.050.155-XX); Desire de Oliveira Santos (XXX.358.260-XX); Desirre de Mello dos Santos (XXX.283.220-XX); Diana Weber Bartz (XXX.900.620-XX); Diander da Silveira Stangherlin (XXX.934.920-XX); Diego Cavaliere Ribas (XXX.872.957-XX); Diego Jorge Maia de Sousa (XXX.961.575-XX); Diego Silva Henriques (XXX.935.507-XX); Diego da Nobrega Maciel (XXX.102.630-XX); Dijane dos Santos Ferreira (XXX.912.575-XX); Diogenes Augusto dos Santos Welter (XXX.679.390-XX); Diogo Henrique Araujo Sousa (XXX.484.978-XX); Dione Koch (XXX.425.630-XX); Douglas Ferreira Evangelista (XXX.606.917-XX); Douglas Machado Vargas (XXX.665.640-XX); Eder Gabriel Meirelles Garcia (XXX.126.640-XX); Edigar Fiorotti Vicente (XXX.096.587-XX); Edilon Pantaleao da Silva Oliveira (XXX.551.507-XX); Edivania Machado dos Santos (XXX.388.630-XX); Ednaldo Severino da Silva Junior (XXX.493.974-XX); Ednardo Oliveira Barbosa (XXX.724.653-XX); Edson Felix Barbosa (XXX.060.085-XX); Edson Rodrigues Braga (XXX.047.637-XX); Eduarda Peruzzo Mitkus (XXX.264.430-XX); Eduarda Peruzzo Mitkus (XXX.264.430-XX); Eduarda de Souza Ribeiro (XXX.349.090-XX); Eduardo Doering Zanella (XXX.929.520-XX); Eduardo Luiz Menezes Santana (XXX.244.987-XX); Eduardo Miranda Muller Drumond Casseres (XXX.701.007-XX); Eduardo Paes Leme dos Santos Filho (XXX.323.967-XX); Eduardo Rodrigo Dias (XXX.649.919-XX); Eduardo da Rocha Santos (XXX.853.015-XX); Elaine Chrystine da Silva Albuquerque (XXX.180.852-XX); Elen Beatriz Duarte da Rocha (XXX.194.741-XX); Elesame Antunes de Almeida (XXX.274.490-XX); Elio Junior Ramos de Novais (XXX.546.845-XX); Elisa Rodrigues Siebert (XXX.903.890-XX); Elisa Souto Moreira da Silva (XXX.667.810-XX); Elisandra Correa da Silva Monteiro (XXX.695.620-XX); Elisangela Alano Borges (XXX.117.500-XX); Elisangela Minossi Pinheiro (XXX.084.920-XX); Eliseu Perius Junior (XXX.967.282-XX); Elisiane Lima dos Santos (XXX.727.800-XX); Elisiane Silva de Alencar (XXX.532.860-XX); Elisiane Ventura Boiarski (XXX.520.570-XX); Elissandra Pires Garcia (XXX.716.600-XX); Elizandara dos Santos Oliveira (XXX.806.990-XX); Elizeth Eduarda Dias (XXX.073.480-XX); Eloisa Lima Felizola de Oliveira (XXX.951.217-XX); Emerson Barrozo Costa (XXX.084.477-XX); Emerson Costa Giorno (XXX.676.368-XX); Emily Farias Izquierdo (XXX.512.000-XX); Eric de Souza Santos (XXX.241.268-XX); Erica Valeska Gurgel Torres (XXX.018.324-XX); Erick Bastos da Rosa (XXX.967.840-XX); Erika Rosa de Avila (XXX.041.170-XX); Estela Mara Felix Freire (XXX.144.853-XX); Evelin Palmeira da Silva (XXX.171.650-XX); Eveline Rabello Gandolfe (XXX.142.738-XX); Evelise Peres Sartori (XXX.969.080-XX); Everton Ricardo Moreira Alexandre (XXX.513.410-XX); Everton Tozzo (XXX.213.218-XX); Eyshila da Costa Nascimento (XXX.324.887-XX); Fabian Van Leeurven da Silva (XXX.884.810-XX); Fabiana Borges da Silveira (XXX.645.710-XX); Fabiana Lopes da Silva Maia (XXX.305.720-XX); Fabiana Pasqualotto (XXX.068.530-XX); Fabiane dos Santos Fiuza (XXX.060.210-XX); Fabiano Freitas Rocha (XXX.245.256-XX); Fabio Abilel de Melo (XXX.451.387-XX); Fabio Henrique Rodrigues da Silva (XXX.580.158-XX); Fabio Henrique de Araujo Silva (XXX.891.794-XX); Fabio Lutgens de Souza (XXX.912.319-XX); Fatima de Souza de Andrade (XXX.765.700-XX); Felipe Albuquerque Garcia (XXX.687.637-XX); Felipe Flores de Vasconcellos (XXX.223.300-XX); Felipe Santos da Cruz (XXX.503.457-XX); Felipe Wendrio da Silva Marques (XXX.273.713-XX); Fellipe Brito Almeida (XXX.101.555-XX); Fellipe Leao Santos (XXX.179.287-XX); Fernanda Aparecida Reis de Souza (XXX.223.980-XX); Fernanda Barbosa Duarte (XXX.863.180-XX); Fernanda Bertinetti (XXX.829.530-XX); Fernanda Bunilha Souza (XXX.044.240-XX); Fernanda Chaves dos Santos (XXX.352.680-XX); Fernanda Damasio Gomes da Silva (XXX.634.057-XX); Fernanda Lemos Caporal (XXX.619.480-XX); Fernanda Medeiros Borba (XXX.324.250-XX); Fernanda Naves (XXX.947.737-XX); Fernanda Otsuka Soares (XXX.357.127-XX); Fernando Meneses Camacho (XXX.261.657-XX); Fernando Tildes Guimaraes Filho (XXX.011.644-XX); Fernando Von Held Mezini (XXX.569.087-XX); Fernando da Costa Neto (XXX.078.657-XX); Fidellis Bitencourt Gonzaga Louzada e Estanislau (XXX.146.376-XX); Filipe dos Reis Barbosa (XXX.166.380-XX); Flavia Girelli Machado da Costa (XXX.007.570-XX); Flavia Soares Mascarenhas (XXX.325.190-XX); Flavia Vieira Lopes (XXX.711.730-XX); Flavio Antonio de Faria (XXX.929.606-XX); Flavio Figueiredo Crelier (XXX.923.357-XX); Flavio Luis de Almeida Paiva (XXX.349.477-XX); Flavio Luiz Rosa (XXX.779.947-XX); Flavio Vieira Scofano (XXX.572.597-XX); Franciele Piacentini (XXX.580.410-XX); Francilaine dos Santos Pontes Neves Abreu (XXX.153.317-XX); Franklin Bastos Capaverde (XXX.261.700-XX); Frederico Aires Rodrigues da Costa Reis (XXX.542.616-XX); Gabriel Franca Maricato Vidal (XXX.959.307-XX); Gabriel Freitas do Rio (XXX.679.357-XX); Gabriel Garcia da Silva (XXX.643.398-XX); Gabriel Lopes Carvalho (XXX.873.980-XX); Gabriel Lucas dos Santos Oliveira Silva (XXX.410.317-XX); Gabriel Martins da Silva Pires (XXX.026.167-XX); Gabriel Shen Baldon (XXX.151.348-XX); Gabriel Silva de Oliveira (XXX.970.330-XX); Gabriel Soares Cortes (XXX.070.205-XX); Gabriel Vitor Borges dos Santos (XXX.290.867-XX); Gabriel da Silva Vitor (XXX.525.261-XX); Gabriel de Araujo Peralta (XXX.180.957-XX); Gabriel de Moraes Lucena (XXX.035.457-XX); Gabriel de Queiroz dos Santos (XXX.585.084-XX); Gabriela Carvalho Cardoso (XXX.508.778-XX); Gabriela Cilda Chaul Cruz (XXX.795.371-XX); Gabriela Couto (XXX.923.800-XX); Gabriela Lescano Fernandes de Souza (XXX.199.540-XX); Gabriela Moreira Francisco (XXX.124.220-XX); Gabriela Silva de Souza (XXX.183.840-XX); Gabriela Torres Ribeiro da Silva (XXX.323.367-XX); Gabriela dos Santos Menezes (XXX.606.217-XX); Gabriella Ellen Chaves Silva (XXX.895.574-XX); Gabriella Medeiros Lemes e Silva (XXX.533.436-XX); Gabriella de Oliveira Facre (XXX.735.147-XX); Gabrielle Lima Rodrigues (XXX.956.680-XX); Gabrielle Paim Goncalves (XXX.585.820-XX); Gabrielle Rocha Ferreira (XXX.484.177-XX); Gabrielle Rodrigues Lemos (XXX.667.770-XX); Gabrielle Soares Behenck (XXX.998.290-XX); Gabrielly Lima Ribeiro (XXX.568.467-XX); Gabrielly Neves Ribeiro (XXX.092.157-XX); Geciel de Lacerda dos Santos (XXX.629.750-XX); Geferson Pelegrini (XXX.450.400-XX); George Inacio Viana de Abreu (XXX.730.580-XX); Gerusa Bittencourt (XXX.140.900-XX); Gilberto de Sousa Pinheiro Filho (XXX.690.603-XX); Gilcineia Aparecida Pereira da Silva (XXX.731.307-XX); Gilmar dos Santos Aires (XXX.669.910-XX); Giovana Bubicz Ribeiro (XXX.682.700-XX); Giovane Silva da Rocha (XXX.142.530-XX); Giovani Schirmer Vendrame (XXX.395.930-XX); Giovanna Resmini Ramalho (XXX.827.790-XX); Gisela Aparecida Goncalves (XXX.232.650-XX); Gisela Dias Medeiros (XXX.022.490-XX); Gisele Costa Rebello (XXX.231.820-XX); Gisele Dutra dos Santos (XXX.937.900-XX); Gisele Rangel Vieira Werlang (XXX.760.550-XX); Gisele Siqueira Campos (XXX.577.700-XX); Gisele de Assis Silva (XXX.067.280-XX); Giseli Ramires Rosa (XXX.482.400-XX); Gislaine Dorneles dos Santos (XXX.908.830-XX); Giulia Helena Mota de Sousa Paixao (XXX.504.683-XX); Glaci Pereira da Silva Lopes (XXX.593.800-XX); Glenda Cristina da Silva Lopes (XXX.065.336-XX); Graziela Goncalves Domingos (XXX.924.038-XX); Grazieli Silva da Silveira de Abreu (XXX.750.060-XX); Grazielle da Costa Barros (XXX.918.137-XX); Greiciane Loubeira Bruno (XXX.590.860-XX); Guilherme Gomes Salles (XXX.904.277-XX); Guilherme Menezes dos Santos (XXX.902.780-XX); Guilherme Neves Medeiros de Paiva (XXX.663.957-XX); Guilherme Pereira Pedroso (XXX.481.680-XX); Guilherme Picinin Navarini (XXX.045.270-XX); Guilherme Pimentel Alves (XXX.973.440-XX); Guilherme da Silva Assis Rosa (XXX.968.398-XX); Guilherme da Silva Goncalves (XXX.486.487-XX); Gustavo Brollo Bocois (XXX.819.829-XX); Gustavo Canabrava Damas Lage (XXX.437.856-XX); Gustavo George Leite Torres (XXX.587.185-XX); Gustavo Henrique Moers (XXX.572.419-XX); Gustavo Henrique Savini Silva (XXX.297.676-XX); Gustavo Lopes Curiel (XXX.720.536-XX); Gustavo Miguel Botelho da Costa (XXX.219.217-XX); Gustavo Moises Goncalves (XXX.332.610-XX); Gustavo Oliveira Pinto (XXX.551.317-XX); Gustavo Ribeiro de Siqueira (XXX.315.904-XX); Gustavo Satori Petroncari (XXX.793.138-XX); Gustavo Taffarel Oliveira Freire (XXX.070.571-XX); Gustavo Till da Silveira (XXX.070.750-XX); Gustavo de Carvalho Tavares (XXX.080.108-XX); Hanna Caroline La Roque de Lima (XXX.115.350-XX); Helen Cristina Dal Zotto (XXX.495.330-XX); Helen Moreira da Silva (XXX.335.940-XX); Henrique Brickmann Areno (XXX.765.268-XX); Henrique Manoel Otto Steinbrecht (XXX.187.100-XX); Henrique Porto da Rocha Wisintainer (XXX.962.820-XX); Hosana Raymundo Chinazzo (XXX.189.930-XX); Iara Maria Fernandes Ribas (XXX.016.920-XX); Ibraim Rocha de Santana (XXX.739.537-XX); Igor Maia Ferreira (XXX.781.141-XX); Igor Mendes de Aguiar Lysakovski Bampi (XXX.409.401-XX); Inajara Conceicao Machado Crescencio (XXX.963.670-XX); Isabela Alvim Lopes (XXX.683.207-XX); Isabella Aparecida Chaves Pereira (XXX.814.147-XX); Isabella Peixoto de Souza (XXX.345.788-XX); Isadora Flesch da Silva Moreira (XXX.509.890-XX); Isadora Helena Greve (XXX.424.350-XX); Ismael Teixeira da Silva (XXX.013.666-XX); Italo Luan Cruz de Almeida (XXX.895.010-XX); Iuri Martins Santos (XXX.992.637-XX); Izabel Cristina da Silva (XXX.962.466-XX); Jacqueline Christino Abreu (XXX.478.980-XX); Jacqueline Soares Montanet (XXX.842.410-XX); Jamerson Rafael da Silva (XXX.088.983-XX); Jamil de Souza Abdalah (XXX.674.523-XX); Janaina da Silva Rodrigues (XXX.399.590-XX); Jander Moreira Monteiro (XXX.214.975-XX); Janderson de Sa Santos (XXX.742.972-XX); Janice Steller Garcia (XXX.611.850-XX); Jaqueline Campello Peres dos Reis (XXX.909.960-XX); Jarbas Alan Kochhann (XXX.473.290-XX); Jayson de Sousa Freitas (XXX.654.677-XX); Jean Gonzalez Silva (XXX.607.837-XX); Jean Pablo dos Santos Chagas (XXX.185.290-XX); Jean Vitor Silva dos Anjos (XXX.558.617-XX); Jefferson Henrique Zwir Poli (XXX.268.869-XX); Jefferson Siqueira Silva (XXX.814.777-XX); Jeronimo Menezes Gomes (XXX.372.780-XX); Jessica Cristina Oliveira de Oliveira (XXX.336.200-XX); Jessica Machado Soares (XXX.731.190-XX); Jessica Martins da Costa (XXX.018.102-XX); Jessica Nayrian Faria Mathias (XXX.031.037-XX); Jessica Rabelo do Nascimento (XXX.176.477-XX); Jessica de Gasperi (XXX.048.980-XX); Jessineide Soares da Silva (XXX.937.313-XX); Jeter Maciel Bastos Filho (XXX.573.087-XX); Jeverson Martinho Regulo (XXX.661.807-XX); Jhonatas William de Oliveira Costa (XXX.750.426-XX); Joana Rebesquini Teixeira (XXX.556.590-XX); Joao Antonio Debarba (XXX.520.480-XX); Joao Gustavo Ribeiro Correia (XXX.302.127-XX); Joao Henrique Bilhar Letti (XXX.748.310-XX); Joao Lucas Variani (XXX.447.210-XX); Joao Marcio Almeida Villaca (XXX.852.447-XX); Joao Pedro Correa de Paulo Santos (XXX.468.237-XX); Joao Pedro Gomes Dias (XXX.706.177-XX); Joao Pedro da Silva Bandeira (XXX.557.503-XX); Joao Peron Moreira Dias da Silva (XXX.410.612-XX); Joao Ricardo Lima de Oliveira (XXX.564.875-XX); Joao Vitor Ferreira Lima Souza (XXX.241.471-XX); Joao Vittor de Deus Souza (XXX.502.124-XX); Joaquim Jose de Moura (XXX.954.753-XX); Jocelia Teixeira Vidal de Souza (XXX.304.960-XX); Jonas Nicolas Nagy Bezerra (XXX.973.024-XX); Jonathas Matos de Medeiros (XXX.461.650-XX); Jorge Gabriel Barbosa Barreto (XXX.525.377-XX); Jose Eduardo Martins (XXX.219.936-XX); Jose Henrique Motta Correa de Andrade (XXX.483.847-XX); Jose Julio Cesar de Carvalho Silva (XXX.475.147-XX); Jose Marcos Amorim da Silva (XXX.980.616-XX); Jose Tasso Aires de Alencar Filho (XXX.649.787-XX); Jose Vitor Souza Silva (XXX.333.236-XX); Joseane Nunes de Avila (XXX.996.750-XX); Josemari da Cruz Cabreira (XXX.252.120-XX); Josivaldo dos Santos Matias (XXX.808.297-XX); Josue Baltazar Dutra de Souza (XXX.482.930-XX); Josue de Vasconcelos Pereira (XXX.713.640-XX); Joyce Olimpio Pereira Gonzaga (XXX.174.777-XX); Joyce Soares Ribeiro Ferreira (XXX.958.610-XX); Juan Bolivar dos Santos Pena Mujica (XXX.653.750-XX); Juan Gabriel Lima Benites (XXX.730.027-XX); Julia Borges Antunes (XXX.752.900-XX); Julia Dullius Oliveira (XXX.874.160-XX); Julia Ferreira Leite (XXX.392.485-XX); Julia Jacobs da Rosa (XXX.255.970-XX); Julia Korpalski dos Santos Marques (XXX.038.940-XX); Julia Rambo Florentino (XXX.958.100-XX); Julia de Lemos Feltrin (XXX.512.318-XX); Julian da Silva Martins Santos (XXX.066.227-XX); Juliana Bineia Bilhar Fernandes Silva (XXX.677.990-XX); Juliana Ignacio Duarte de Sousa (XXX.846.617-XX); Julio Cesar Bento Alves (XXX.316.540-XX); Julio Cesar Martins Valdivia (XXX.728.023-XX); Jussara Pereira Dutra Barbosa (XXX.579.240-XX); Kaiky Canavarro Mangia (XXX.103.687-XX); Kamyla Oliveira Rodrigues (XXX.259.805-XX); Karen Emanueli Petry (XXX.418.210-XX); Karen Salgado Soza (XXX.221.860-XX); Karina Chaiane Soares (XXX.685.800-XX); Karina Pires Campos (XXX.968.380-XX); Karina dos Santos Vaz de Oliveira (XXX.970.777-XX); Karine Gomes de Abreu Uliana (XXX.085.457-XX); Katia Regina Bica Machado (XXX.620.600-XX); Katiane dos Santos Prates (XXX.931.750-XX); Katiuscia Rosa de Oliveira Moraes (XXX.402.240-XX); Kelly Krabbe Rael (XXX.240.620-XX); Kelvin Camargo Carvalho (XXX.474.150-XX); Keren Burgdurff da Silva (XXX.056.410-XX); Kerolyn Senna Dorneles (XXX.981.200-XX); Kivia Julliana Gomes Lopes Jorge dos Santos (XXX.104.835-XX); Kizi Costa Bianchi (XXX.421.020-XX); Kleber dos Santos Lemos Filho (XXX.349.345-XX); Lais Alves Garske (XXX.667.159-XX); Lais Gazzana Bragagnolo (XXX.802.120-XX); Laiza Conceicao Coelho (XXX.977.197-XX); Lara Ceratti Marengo (XXX.495.020-XX); Larissa Ribeiro Pereira (XXX.411.837-XX); Larissa Santos Maia Ferreira (XXX.822.064-XX); Larissa Silveira Amorim (XXX.124.260-XX); Laura Cristiane Lopes Tamara (XXX.977.520-XX); Laura Wrobel Bonelli (XXX.074.877-XX); Laura da Silva Matos (XXX.267.310-XX); Leandra Franco (XXX.090.020-XX); Leila Oliveira Domingos (XXX.580.970-XX); Leonan Paula Gaburo (XXX.459.177-XX); Leonardo Costa Lima Silva (XXX.821.811-XX); Leonardo Hiraiwa (XXX.065.029-XX); Leonardo Oliveira de Almeida (XXX.913.170-XX); Leonardo Vieira da Rosa (XXX.129.350-XX); Leonardo da Silva Junior (XXX.766.587-XX); Leticia Flor de Luna Santos (XXX.575.427-XX); Leticia Inajara Wolff de Abreu Piquelet (XXX.678.390-XX); Leticia Rodrigues Machado (XXX.591.120-XX); Leticia Tosta Gomes Figueredo (XXX.369.865-XX); Liane Rosa Ferreira (XXX.567.900-XX); Liane de Deus Leandro (XXX.203.920-XX); Liciane Xavier Costa (XXX.263.670-XX); Licimar Pires Pereira (XXX.248.090-XX); Lidiane Bitencourt Souza (XXX.950.320-XX); Lidiane Celi Lasta (XXX.255.979-XX); Lierton Pereira Dorneles (XXX.582.700-XX); Liriel da Silva Fernandes Bruckhoff (XXX.174.860-XX); Lisiane Cristina Schmidt (XXX.573.780-XX); Lisiane Pinheiro da Silva (XXX.372.500-XX); Liziane Marques Queiroz (XXX.163.110-XX); Luana Goncalves de Freitas Almeida (XXX.864.001-XX); Luana Morais Goncalves Dutra da Silva (XXX.284.450-XX); Luana Prates Bastos Magnus da Luz (XXX.255.040-XX); Luana Ramalho Martins (XXX.574.600-XX); Lucas Cota Florio (XXX.355.777-XX); Lucas Freitas Baptista (XXX.480.990-XX); Lucas Hemerly de Mori (XXX.062.477-XX); Lucas Lazzarotto Vasconcelos Costa (XXX.959.530-XX); Lucas Martins Chmielewski (XXX.003.377-XX); Lucas Nogueira de Lima Maia (XXX.712.797-XX); Lucas Passos Flores (XXX.075.027-XX); Lucas Pini Tanabe (XXX.171.298-XX); Lucas Ribeiro Costa (XXX.439.145-XX); Lucas Saucedo Ferreira (XXX.701.517-XX); Lucas Yann Pereira Cantanhede (XXX.563.947-XX); Lucas de Jesus Costa (XXX.568.345-XX); Lucas de Oliveira Cruz (XXX.481.836-XX); Lucas de Oliveira Luis (XXX.470.777-XX); Lucia Medeiros Ribeiro (XXX.611.550-XX); Luciana Seifriz Lima (XXX.834.980-XX); Luciana Silva de Vargas (XXX.881.820-XX); Luciana da Silva Fialho (XXX.671.510-XX); Luciane Macedo Brum (XXX.489.200-XX); Luciane Rodrigues da Silva (XXX.350.380-XX); Luciane de Fraga Pires (XXX.797.700-XX); Luiz Eduardo Almeida (XXX.831.600-XX); Luiz Gabriel Ribeiro Macedo Rosa (XXX.729.187-XX); Luiz Guilherme Goncalves Rodrigues (XXX.737.264-XX); Luiz Paulo Gomes Urgal (XXX.298.636-XX); Luiza Dela Favera Garcia (XXX.053.620-XX); Luzia Helen Thomazini (XXX.890.411-XX); Macello Atanazio Lemos Furtado (XXX.004.693-XX); Macelo Medeiros de Freitas (XXX.350.457-XX); Magali Savio Lopes (XXX.981.130-XX); Mahya Carvalho dos Anjos Gomes (XXX.442.360-XX); Maiara Rosa dos Santos (XXX.180.230-XX); Mainara Maciel Rodrigues Carvalho (XXX.468.920-XX); Maira Kelly da Rosa Silva (XXX.498.650-XX); Maira Larissa Ramos da Rosa (XXX.611.050-XX); Maisa Figueredo da Silva Brito (XXX.689.815-XX); Manoela de Azevedo Bicho (XXX.637.920-XX); Manuel da Fonseca Junior (XXX.831.037-XX); Marceli Regina de Souza Aredes (XXX.013.427-XX); Marcelli Goncalves Chagas Silva (XXX.152.037-XX); Marcello Rodrigues Costa (XXX.411.791-XX); Marcelo Conceicao Martins (XXX.858.317-XX); Marcelo Felix Conde (XXX.689.655-XX); Marcelo Miguel da Cruz (XXX.464.677-XX); Marcelo Santos Nery (XXX.649.285-XX); Marcelo Santos da Silva (XXX.247.870-XX); Marcelo Soares Oliveira (XXX.974.290-XX); Marcelo Teixeira Vaz (XXX.687.300-XX); Marcelo Vieira de Sousa (XXX.746.346-XX); Marcelo da Silva Gomes (XXX.972.940-XX); Marcelo da Silva Lopes (XXX.751.220-XX); Marcia Luciane Nericke Pires (XXX.827.710-XX); Marcia Priscila Ribeiro Pires (XXX.236.640-XX); Marcia Sotto Dahan (XXX.943.277-XX); Marcia da Rocha Pereira da Silva (XXX.096.530-XX); Marcieli Rauber Finatto (XXX.510.300-XX); Marcio Santos Herdina (XXX.241.277-XX); Marco Antonio de Goes Victor (XXX.043.400-XX); Marco Aurelio Bernardes (XXX.016.230-XX); Marco Aurelio Cavalcante Azevedo (XXX.935.557-XX); Marcos Andre Reis de Carvalho (XXX.387.647-XX); Marcos Antonio Abreu Barros (XXX.342.103-XX); Marcos Henrique Silvado Baldim Tristao (XXX.646.436-XX); Marcos Rafael Silva Almeida (XXX.278.602-XX); Marcos Roberto Misael (XXX.999.996-XX); Marcos Rodrigues de Oliveira (XXX.930.236-XX); Maria Carolina Soriano Freire (XXX.700.387-XX); Maria Clara Jaques Antunes (XXX.026.090-XX); Maria Clara Vasconcelos de Sa (XXX.061.474-XX); Maria Eduarda Godoy Protti (XXX.906.460-XX); Maria Eduarda de Andrade Santos (XXX.451.837-XX); Maria Eduarda de Lima Torres (XXX.396.660-XX); Maria Gabriela Seleme Fofano (XXX.059.829-XX); Maria Helena Garcia de Melo (XXX.425.680-XX); Maria Helena Marinho de Abreu da Silva (XXX.543.900-XX); Maria Isabel Furtado dos Santos (XXX.544.750-XX); Maria Paula Silva Fortes de Almeida (XXX.851.957-XX); Maria Vanessa Rezende de Souza (XXX.668.210-XX); Mariana Coelho Arnt (XXX.268.329-XX); Mariana Ferret Flach (XXX.518.990-XX); Mariana Imperio Meyrelles Thomaz da Silva (XXX.142.287-XX); Mariana Jeck Gomes (XXX.997.167-XX); Mariana Tesch Koetz (XXX.418.030-XX); Mariana do Couto Soares (XXX.499.370-XX); Mariana dos Reis Nunes (XXX.390.278-XX); Mariane Junqueira (XXX.470.480-XX); Marianna Iemini Lamosa (XXX.492.927-XX); Marianna do Amaral Streit (XXX.704.470-XX); Marilei Soares Correa Paz (XXX.114.870-XX); Marilene Paim da Silva (XXX.026.880-XX); Marilene Santos do Carmo (XXX.426.490-XX); Marina Bressaneli Teixeira Balbinot (XXX.646.475-XX); Marina Raffin Buffon (XXX.840.880-XX); Maringela Viana Caminha (XXX.957.900-XX); Mario Salim Kalil (XXX.153.590-XX); Mario Victor Augusto Batista (XXX.696.777-XX); Marjurye Gross Ramos Pereira (XXX.384.010-XX); Marlene dos Santos Rodrigues (XXX.508.970-XX); Marlise Nunes Hortiz (XXX.106.480-XX); Marllon da Silva Ribeiro Nahu (XXX.898.287-XX); Marlon Alves Godinho (XXX.416.737-XX); Marta Scheimer dos Santos (XXX.662.730-XX); Martha Pacheco de Aguiar (XXX.932.897-XX); Martina Sulek (XXX.914.030-XX); Mateus Eduardo de Lira Santiago (XXX.394.204-XX); Mateus Viard de Medeiros (XXX.930.627-XX); Mateus de Oliveira Demari (XXX.049.960-XX); Matheus Costa Lopes (XXX.800.434-XX); Matheus Defilipo Rodrigues (XXX.171.616-XX); Matheus Lima de Oliveira (XXX.437.017-XX); Matheus Marinheiro Spontam (XXX.787.231-XX); Matheus Millen Correa (XXX.689.467-XX); Matheus Santos Bandeira (XXX.331.155-XX); Matheus Zanardi Marianno Rosa (XXX.485.337-XX); Matias Arezi (XXX.242.500-XX); Mauri Dutra dos Santos Junior (XXX.746.409-XX); Mauricio Emanuel Dourado Cescato (XXX.758.017-XX); Mauricio Fritzen Correa (XXX.124.070-XX); Mauricio Galotti Tavares de Castro (XXX.184.667-XX); Mauricio Hemiliano Barreto Zanoni da Rocha (XXX.853.390-XX); Max Franco Ferro (XXX.276.650-XX); Mayara Justiniana da Conceicao (XXX.424.687-XX); Mayco Willia Pereira Martins (XXX.478.440-XX); Mayra de Souza Pimenta (XXX.012.646-XX); Micaelle Pratti de Souza (XXX.217.500-XX); Michele Blume Brietzke (XXX.703.420-XX); Michele da Silva Medeiros (XXX.667.130-XX); Michell de Sousa Teles (XXX.352.983-XX); Michelle Cardoso e Cardozo Alves (XXX.573.150-XX); Michelle Ferreira Monteiro (XXX.640.327-XX); Michelle Pereira Oliveira (XXX.910.390-XX); Michelle Pinto Ferreira (XXX.369.390-XX); Miguel Erivelto da Silva (XXX.052.680-XX); Mike Militello (XXX.078.808-XX); Milene Bergmann Duarte (XXX.404.860-XX); Milene Cristina Santos da Silva (XXX.704.900-XX); Miriam Strona (XXX.862.720-XX); Mirieli Antunes Kronhardt (XXX.649.590-XX); Moacir Kaiser (XXX.164.570-XX); Murilo Goncalves Quevedo (XXX.768.820-XX); Murilo Teixeira Ribas (XXX.543.299-XX); Mylena Vichinheski Chagas Coimbra (XXX.955.920-XX); Nadine dos Santos Fernandes Borges (XXX.172.950-XX); Naiara Melo de Oliveira (XXX.537.201-XX); Nara Regina Rodrigues Lima (XXX.714.400-XX); Natalia Azeredo Paim (XXX.930.360-XX); Natalia Bernardi do Amaral (XXX.775.207-XX); Natalia Costa Queiroz (XXX.559.150-XX); Natalia Cristina Martins Marcondes (XXX.362.656-XX); Natalia Santos Valenca (XXX.967.427-XX); Natalia Valessa do Rosario (XXX.797.060-XX); Natalia de Souza Reche (XXX.887.180-XX); Nathalia Cristina Amaral Costa (XXX.394.127-XX); Nathalia Motta Baltezan (XXX.574.930-XX); Nathalie Vilma Pollo de Lima (XXX.259.811-XX); Nathaly de Quadros Toniolo (XXX.361.180-XX); Natham Correa Andrade Delpupo Neto (XXX.916.577-XX); Neiva Amaro Ribeiro (XXX.628.690-XX); Niceia Cristina Borba Marques (XXX.096.440-XX); Nicolas Guimaraes dos Santos (XXX.947.740-XX); Nicole Barros Vaz (XXX.678.110-XX); Nicole Guerra Azevedo (XXX.510.999-XX); Nicole Petri Gonzalez de Oliveira (XXX.015.100-XX); Nicolle Lima do Nascimento (XXX.942.697-XX); Nikolas Salles da Silva (XXX.307.509-XX); Norberto Eichstaedt Junior (XXX.165.659-XX); Octavio do Nascimento Benacchio (XXX.303.637-XX); Odete Silva Duarte (XXX.864.900-XX); Olavo Bernardes de Oliveira Junior (XXX.544.706-XX); Olivar Messias Maia Saraiva (XXX.272.472-XX); Otavio Americo Augustin (XXX.984.220-XX); Otavio Augusto Toledo de Paula Cipro (XXX.926.148-XX); Otavio Ferreira Moraes (XXX.341.030-XX); Otavio Jose de Lima Neto (XXX.789.014-XX); Ozeas Ferreira da Silva (XXX.409.254-XX); Pablo Kaly de Queiroz Souza (XXX.711.874-XX); Pablo Varella Goulart (XXX.303.290-XX); Paloma Dutra (XXX.687.670-XX); Pamela Gabriela Moraes Nogueira (XXX.598.570-XX); Paola Francielle Otero da Silva (XXX.834.560-XX); Paola Rissardi Baldin (XXX.500.680-XX); Patricia Baldissera da Silva (XXX.212.620-XX); Patricia Borges Cauduro (XXX.023.130-XX); Patricia Freitas (XXX.798.930-XX); Patricia Freitas Teixeira (XXX.123.030-XX); Patricia Merces Nogueira (XXX.682.588-XX); Patricia Rossi Peras (XXX.600.029-XX); Patricia de Souza Rezende (XXX.156.433-XX); Paula Araujo da Silva (XXX.627.580-XX); Paula Bibiana Muller Nunes (XXX.997.540-XX); Paula Daudt Grativol Keller (XXX.010.197-XX); Paula Figueiredo Simoes (XXX.025.657-XX); Paula Geneci Nobre Batista (XXX.632.970-XX); Paulo Henrique Baggetti Machay de Oliveira (XXX.084.887-XX); Paulo Henrique Lemos Siqueira (XXX.880.577-XX); Paulo Jose Gattelli Fernandes (XXX.783.000-XX); Paulo Vitor Malaquias Poubel Mendonca (XXX.466.197-XX); Paulo dos Santos Valentim (XXX.456.767-XX); Pedro Almeida de Novaes (XXX.789.090-XX); Pedro Arthur Sampaio e Silva (XXX.031.732-XX); Pedro Guilherme Silva Pesci (XXX.128.118-XX); Pedro Henrique Barbosa Pontalti (XXX.867.869-XX); Pedro Henrique Firmino Pinto da Costa (XXX.812.937-XX); Pedro Henrique Nascimento de Carvalho (XXX.789.277-XX); Pedro Henrique de Souza (XXX.974.318-XX); Pedro Ivo Paulo da Conceicao (XXX.392.137-XX); Pedro Mantegazza (XXX.281.988-XX); Pedro Ribeiro Nunes Neto (XXX.092.792-XX); Pedrolina Soares (XXX.206.040-XX); Pericles Henrique Santos de Souza Santana (XXX.681.877-XX); Peterson da Silva Oliveira (XXX.724.197-XX); Pietro Cesar Rossetto (XXX.372.260-XX); Priscila Leodoro Silva dos Santos (XXX.861.250-XX); Priscila Nunes Rodrigues (XXX.594.140-XX); Priscila de Queiroz Lemos (XXX.116.767-XX); Priscila do Carmo Medeiros (XXX.147.640-XX); Quelen Vanusa dos Santos (XXX.413.700-XX); Quellen dos Reis Munhoz (XXX.161.500-XX); Rachel Ferreira Verdam (XXX.792.957-XX); Rafael Bessa da Silva (XXX.269.598-XX); Rafael Rodrigo de Melo (XXX.212.689-XX); Rafael Serejo do Nascimento (XXX.150.997-XX); Rafael da Silva Rodrigues Pombo (XXX.376.757-XX); Rafael de Jesus Bispo (XXX.942.695-XX); Rafael de Souza Carmo (XXX.354.140-XX); Rafael de Souza Pavao (XXX.462.388-XX); Rafaela Leite Souto (XXX.047.300-XX); Rafaela Nunes Martins (XXX.830.730-XX); Rafaela Ramos Nunes (XXX.088.130-XX); Ramon Savio Moreira Lopes (XXX.693.356-XX); Raoni Martins Leal (XXX.306.977-XX); Raphael Couto dos Santos de Mattos (XXX.358.607-XX); Raphael Laranjeiras Gomes de Oliveira (XXX.884.295-XX); Raphael Paulo Vieira (XXX.597.969-XX); Raphaela Borges dos Anjos (XXX.118.140-XX); Raquel Alves Braga (XXX.722.900-XX); Raquel Oliveira Bubols Carvalho (XXX.105.540-XX); Regina Silvana dos Santos Anflor (XXX.355.460-XX); Reginaldo Sena de Almeida (XXX.376.976-XX); Reginaldo de Freitas (XXX.164.950-XX); Rejane Aparecida Guersse (XXX.275.200-XX); Renata Amaral Fonseca (XXX.966.906-XX); Renata Augusta de Souza Aguiar (XXX.931.371-XX); Renata Cella de Souza (XXX.515.790-XX); Renata Conde Figueira (XXX.813.400-XX); Renata Dias dos Santos Duarte (XXX.946.000-XX); Renata Emili de Lima Batista (XXX.896.070-XX); Renata Livi Ramos (XXX.257.820-XX); Renata Pereira Costa (XXX.459.100-XX); Renata Rocha de Negreiros (XXX.596.043-XX); Renata Teresinha da Silva Athaydes (XXX.727.700-XX); Renata da Silva Alves (XXX.231.890-XX); Renato Baptista Maroja (XXX.303.427-XX); Renato Coriolano (XXX.689.087-XX); Reni Campos Farias (XXX.801.560-XX); Ricardo Eraldo de Santana (XXX.975.154-XX); Ricardo Madalozo (XXX.144.721-XX); Ricardo Marques Nader (XXX.042.870-XX); Ricardo Massao Suguimoto (XXX.779.869-XX); Ricardo Mendes Pinto Carneiro (XXX.140.479-XX); Ricardo Moreira Faria (XXX.018.356-XX); Rita Cinara de Oliveira Cabreira (XXX.138.990-XX); Roberio Cabral da Silva (XXX.914.378-XX); Roberta Ferreira da Silva (XXX.504.420-XX); Roberto Ferreira Costa Ribeiro (XXX.895.997-XX); Robison Silveira Pereira (XXX.266.900-XX); Robson Muniz Lima (XXX.729.519-XX); Rodrigo Augusto Amaral Silva (XXX.843.373-XX); Rodrigo Bernardes Albino (XXX.548.527-XX); Rodrigo Filgueiras dos Santos (XXX.503.117-XX); Rodrigo Franco Grippi Cavalcanti (XXX.977.897-XX); Rodrigo Gehrke da Silva (XXX.018.060-XX); Rodrigo Martins (XXX.871.750-XX); Rodrigo Otavio de Carvalho Lima (XXX.245.191-XX); Rodrigo Santos Silva (XXX.235.536-XX); Rodrigo Silva dos Santos (XXX.034.320-XX); Rodrigo Silveira Urbano (XXX.123.080-XX); Rodrigo de Jesus Sousa (XXX.123.531-XX); Rodrigo de Paula Oliveira (XXX.504.866-XX); Roger Olioza do Nascimento (XXX.518.627-XX); Romulo Eduardo Mancuso (XXX.772.270-XX); Ronald Rutes Barbero (XXX.454.460-XX); Rosane Pires Jardim (XXX.124.130-XX); Rosangela Capellao Mendes Oliveira (XXX.578.470-XX); Rosangela Rodrigues Mattos (XXX.019.300-XX); Rosaura Costa de Aguiar (XXX.871.940-XX); Roselaine Prusch da Silva (XXX.332.410-XX); Roselaine Silva da Silva (XXX.739.030-XX); Roseli Lopes (XXX.434.090-XX); Rosymara Coronel Xavier (XXX.857.850-XX); Rozelito Felix da Silva (XXX.544.137-XX); Ruan dos Santos Barreto (XXX.060.237-XX); Ruben da Cunha Goncalves (XXX.149.693-XX); Sabrina Coelli (XXX.577.510-XX); Sabrina Saraiva Bonafe (XXX.016.857-XX); Sabrina da Conceicao Braga (XXX.674.100-XX); Sabrina dos Santos Pinheiro (XXX.416.140-XX); Samanta Garcia da Silva (XXX.915.880-XX); Samanta Gerhardt (XXX.393.230-XX); Samantha Agnes dos Santos (XXX.326.820-XX); Samara Borges da Fontoura (XXX.316.430-XX); Samuel Dake Moreira (XXX.493.838-XX); Samuel de Azevedo Alcipio (XXX.122.898-XX); Sandra Conceicao da Silva (XXX.439.550-XX); Sandra Regina Guerreiro Maciel (XXX.351.500-XX); Sandra Vettorazzi Lopez (XXX.765.627-XX); Sandra Zardo Pacheco (XXX.435.980-XX); Sandro da Costa Eberle (XXX.283.440-XX); Sara Rodrigues Lopes (XXX.881.407-XX); Sarah Kerlyn Brasil Duarte (XXX.803.820-XX); Sarita Maria de Figueiredo Souza Melo (XXX.379.664-XX); Saulo Silva Martins (XXX.275.207-XX); Sergio Coutinho de Oliveira (XXX.518.907-XX); Shaiane Tais Valente da Rosa (XXX.743.340-XX); Sheila Gritti Pacheco Blasius (XXX.840.360-XX); Sheila da Silva Viana (XXX.427.197-XX); Sheli Lewandowski da Rosa (XXX.347.380-XX); Shirlei Moraes Fernandes (XXX.161.350-XX); Sidneia Pereira dos Santos (XXX.001.180-XX); Silas da Silva Gomes (XXX.778.344-XX); Siliane Vieira Cardoso (XXX.263.710-XX); Silvana Goulart Forte (XXX.625.140-XX); Silvia Regina Batista da Silva Motta (XXX.859.140-XX); Silvia Rejane de Oliveira (XXX.209.100-XX); Silvia Rocha de Rezende (XXX.038.126-XX); Silvia dos Santos Silva (XXX.951.230-XX); Simone Almeida Ramos (XXX.312.050-XX); Simone Santos da Silva (XXX.609.540-XX); Sirlene Antonia Correa (XXX.080.408-XX); Sofia Zahler (XXX.022.030-XX); Sonia Maria de Mesquita Fraga (XXX.099.310-XX); Stefanie Ritter dos Reis (XXX.014.440-XX); Stephens Miranda (XXX.500.378-XX); Suelen Gomes Martins (XXX.358.890-XX); Suelen Nunes Lemos Jorge (XXX.025.912-XX); Suelen Priscila Peixoto (XXX.162.700-XX); Susana Aparecida Soares Pelin (XXX.156.100-XX); Taina Regina Mello Nascimento (XXX.867.290-XX); Tais Helena Oliveira Barbosa de Candido (XXX.498.020-XX); Tais Vargas Cardozo (XXX.043.450-XX); Tallys Lins Almeida Barbosa (XXX.963.714-XX); Tamine Rocha Araujo (XXX.911.700-XX); Tamira Rosa Brasiliano Ferreira (XXX.107.000-XX); Tamires Lima dos Santos Izalanski de Melo (XXX.102.800-XX); Tania Regina Dias Silveira (XXX.534.530-XX); Tarcilla Silva dos Santos (XXX.778.635-XX); Tarsila Vieceli (XXX.951.339-XX); Tassiana Ferreira Pinheiro (XXX.000.500-XX); Tassila Sheila Leite Braz (XXX.321.107-XX); Tatiana Ferreira dos Santos (XXX.467.547-XX); Tatiana Freitas da Silva (XXX.928.720-XX); Tatiane Ferreira Gomes (XXX.299.620-XX); Tatieli Beatriz Neves (XXX.778.510-XX); Thais Hayashi Tibana (XXX.450.168-XX); Thais Leandro Rotter (XXX.682.070-XX); Thais de Fatima Veras de Sousa (XXX.889.537-XX); Thalita dos Santos Silva (XXX.832.707-XX); Thamara Fontoura Silva (XXX.769.290-XX); Thamires dos Santos Soares Mussel (XXX.388.777-XX); Thassiana Silva Caetano (XXX.042.846-XX); Thayla Rafaella Pasa Toebe (XXX.587.970-XX); Thayna de Almeida (XXX.923.190-XX); Thays Lucas Mendes (XXX.046.690-XX); Thiago Almeida Camargo (XXX.361.360-XX); Thiago Alves Pereira (XXX.277.414-XX); Thiago Barth Bertotto (XXX.608.490-XX); Thiago Damasceno Rosa (XXX.235.670-XX); Thiago Gomes dos Santos (XXX.659.734-XX); Thiago Leite Martins Moreira Fernandes (XXX.517.394-XX); Thiago Machado Coelho (XXX.199.667-XX); Thiago Pereira da Conceicao (XXX.185.420-XX); Thiago Rodrigues Fortes de Oliveira (XXX.305.547-XX); Thiago Torres Dias (XXX.576.795-XX); Thomas de Paula Farias (XXX.199.490-XX); Tiago Alves da Silva (XXX.364.800-XX); Tiago Caspani Rigoni (XXX.815.833-XX); Tiago Correa Louzada (XXX.283.757-XX); Tiago Gaffree Fernandes (XXX.192.380-XX); Tiago Santos dos Santos (XXX.708.515-XX); Tiffany Santana D Avila Alves (XXX.323.610-XX); Uallace Patrick Arnellas Reis (XXX.299.797-XX); Uiliam Costa Bica (XXX.574.810-XX); Ulisses Antonio Pereira (XXX.137.887-XX); Uryan Augusto Saviotti Cerqueira (XXX.096.366-XX); Valdeir Rodrigues Ferraz (XXX.341.554-XX); Valdemir da Rosa (XXX.779.820-XX); Valdilene Anita de Campos Ramos (XXX.669.594-XX); Valeria Cristina do Prado Silveira (XXX.472.790-XX); Valeria da Luz Anacleto (XXX.558.700-XX); Valeria do Espirito Santo da Silva (XXX.894.717-XX); Valmor Francisco Brum de Oliveira (XXX.234.580-XX); Valquiria Garbinatto Garcia (XXX.261.180-XX); Valter Vinicius Biasi Fleck (XXX.218.650-XX); Vanessa Assuncao Peixoto (XXX.076.001-XX); Vanessa Christina Rafael (XXX.288.087-XX); Vanessa Feijo de Oliveira (XXX.324.520-XX); Vanessa Frighetto Bonatto (XXX.453.700-XX); Vanessa Luiza Lins Rodrigues (XXX.868.464-XX); Vanessa Monteiro Anacleto (XXX.802.160-XX); Vanessa Panasco Lengruber (XXX.326.507-XX); Vanessa Rangel de Freitas (XXX.567.620-XX); Vanessa Ribeiro dos Santos Martins (XXX.565.860-XX); Vanessa dos Santos Mello (XXX.367.700-XX); Vania Lucia Dantas dos Anjos Racca (XXX.562.617-XX); Vanusa Fontoura Freitas (XXX.291.760-XX); Vera Lucia Lima da Rocha Cerutti (XXX.114.790-XX); Vera Lucia Moreira Borba (XXX.397.160-XX); Victor Augusto Nieto Righetti (XXX.844.378-XX); Victor Azureu Barcelos (XXX.706.661-XX); Victor Diniz Camargo (XXX.581.380-XX); Victor Hugo Ferreira Fagundes (XXX.083.697-XX); Victor Rodrigo de Souza Silva (XXX.398.174-XX); Victoria Pilau Scheid (XXX.285.760-XX); Vinicius Boff Ciampi (XXX.585.768-XX); Vinicius Brenner Felice (XXX.052.390-XX); Vinicius Lima Lopes (XXX.374.876-XX); Vinicius Velloso Dias (XXX.244.686-XX); Vinicius dos Santos Pereira (XXX.965.977-XX); Vitor Fernandes Machado (XXX.301.587-XX); Vitor Hugo Alves Costa (XXX.044.460-XX); Vitor Santos Mamede (XXX.523.351-XX); Vitoria Dias Cassiano Baptista (XXX.823.997-XX); Vitoria Leticia Oleiars Travi (XXX.306.120-XX); Vitoria Porto Pereira (XXX.969.447-XX); Vitoria dos Santos Nickel (XXX.451.690-XX); Vivian dos Anjos Galvao (XXX.551.150-XX); Viviane da Fonseca Mayer Moraes (XXX.571.380-XX); Vladimir Flores Oliveira (XXX.978.840-XX); Wagner Correia dos Santos (XXX.766.270-XX); Wagner Luiz Pereira de Moura (XXX.883.347-XX); Wagner Patricio Pereira do Nascimento (XXX.645.207-XX); Walfredo da Silva Calmon (XXX.113.955-XX); Walmir dos Santos Cardoso Filho (XXX.847.205-XX); Wanessa de Lima Silva (XXX.812.860-XX); Wellington Oliveira Sales Junior (XXX.486.435-XX); Wellington Schuenck de Carvalho (XXX.927.747-XX); Welyton Viana Montenegro (XXX.320.590-XX); Willamy dos Santos Menezes (XXX.673.415-XX); William Gomes Vianna (XXX.890.677-XX); William Moises de Oliveira (XXX.493.547-XX); William Simon (XXX.508.170-XX); Wisley Fernandes Bim (XXX.077.448-XX); Yago Gomes Barrey (XXX.868.110-XX); Yanka Oliveira Coelho (XXX.285.459-XX); Yohan Agra de Sousa Tavares (XXX.843.847-XX); Yuri Alberto Cardozo Nasseh (XXX.771.357-XX); Yuri Alves Harduim (XXX.173.407-XX); Yuri Diogo Pereira Izaias (XXX.980.767-XX); Yuri Koiti Maeda Santana (XXX.346.476-XX); Yuri dos Santos Carrasco (XXX.499.420-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica; Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A.; Petróleo Brasileiro S.A.. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.